Tribunal: STF
Processo: HC 189785
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Antônio Carlos dos Santos e outros, em favor de O.J.M., contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 589.124/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável (217-A c/c 226, II, do CP).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere, as quais foram amplamente demonstradas no julgamento do HC 2134312-15.2019, julgado em 31/07/2019, por esta E. 7ª Câmara de Direito Criminal - Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o delito aqui tradado é de estupro de vulnerável, que não se enquadra na referida Recomendação, uma vez que nessa modalidade de crime a violência é presumida, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar - Além disso, a despeito do paciente ser idoso e apresentar patologias como diabetes e hipertensão arterial, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional Em outras palavras, não existe prova irrefutável de que não possa receber tratamento adequado dentro da prisão e não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra custodiado não disponha de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que está sendo acusado da prática de crime extremamente grave (estupro de vulnerável) e demonstra ser pessoa perigosa para a sociedade (existe informação nos autos de que ele está respondendo a outro processo acusado da prática do mesmo delito) e, como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal Ordem denegada”. (eDOC 18, p. 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem ante a ausência de ilegalidade na prisão.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:
    “Colhe-se dos autos que, o paciente está sendo acusado da prática do crime tipificado no artigo 217-A, “caput”, c.c artigo 226, inciso II, do CP, por no mínimo duas vezes, na forma do artigo 69, todos do CP, pois, “no ano de 2018 e também de 2019, período da manhã e tarde, em diversos locais no caminho entre a escola e a residência da vítima, Cunha, OSNI JOSÉ MONTEIRO teve, por diversas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com Ana Beatriz de Oliveira Silva, nascida em 4/8/2012, isso é, menor de 14 anos, conforme certidão de nascimento de fl. 8. Segundo apurado, o denunciado é motorista e efetua o transporte escolar, supostamente na rede pública local, transportando vários alunos de suas casas para a escola e vice-versa, entre eles a vítima Ana Beatriz que estuda na Escola do Bairro do Monjolo. Então, valendo-se do fato de, algumas vezes, ficar a sós com as crianças que transportava, entre elas Ana Beatriz, ele parou, por diversas vezes, o veículo que dirigia em locais próximos à rota escolar e, na sequência, passou a beijar a vítima Ana Beatriz, bem como passou as mãos dele nas partes íntimas (vagina e seios) da menor e outras partes de seu corpo, tudo com a finalidade de satisfazer a sua própria lascívia. O denunciado também chegou a dizer para a ofendida que lhe mostraria as partes íntimas deles (fl. 16). Consumado os atos, o denunciado levava a criança para a casa, chegando sempre atrasado, o que acabou gerando desconfiança dos genitores e permitiu a apuração dos fatos, já que o pai de Ana chegou a flagrar sua filha e o denunciado trancados no carro com os vidros fechados. Sendo responsável pelo transporte das crianças da escola para a casa e vice-versa, o denunciado tinha autoridade sobre a vítima. Os fatos não teriam ocorrido apenas com Ana, mas também com outras crianças, fatos que dependerão de aprofundamento em outros inquéritos policiais. (...) (fls. 21/25 dos autos de origem)”. (eDOC 18, p. 9-10)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente